Tribunal: TJES
Processo: 5004353-63.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004353-63.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Município de Vitoria e outros

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇAS ABUSIVAS
NO ÂMBITO DO CDC
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em embargos à execução fiscal, reduziu multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal por cobranças abusivas em contrato de financiamento bancário. A penalidade imposta teve como fundamento a cobrança indevida de "serviços de terceiros", "tarifa de avaliação de bens" e "tarifa de cadastro", tendo o juízo de origem afastado a abusividade desta, reconhecendo ainda a desproporcionalidade do valor da multa originalmente fixada, reduzindo-a para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três quatro em discussão: (i) verificar se a multa administrativa aplicada pelo Procon observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) definir se a redução do valor da penalidade realizada pela sentença foi adequada; (iii) estabelecer se a distribuição da sucumbência foi corretamente fixada; e iv) verificar se os consectários da condenação foram aplicados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa administrativa deve ser aplicada com base nos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não podendo ser utilizada com caráter meramente arrecadatório.

A cobrança indevida dos valores de "serviços de terceiros" e "tarifa de avaliação de bens" justifica a penalidade administrativa, mas a manutenção do valor original da multa em R$ 66.083,52 se mostra desproporcional em relação ao montante indevidamente cobrado do consumidor.

A redução da multa para R$ 12.000,00 encontra respaldo na jurisprudência, que admite a revisão judicial das sanções administrativas quando estas violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A sucumbência recíproca é aplicável ao caso, pois, embora o pedido principal de anulação total da multa tenha sido rejeitado, houve redução significativa do valor da penalidade, caracterizando o decaimento parcial de ambas as partes.

A correção monetária e os juros de mora devem ser fixados conforme a jurisprudência do Tribunal, incidindo correção pelo IPCA-E a partir da decisão que reduziu a multa e juros pelo índice da caderneta de poupança desde a notificação para pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar a dosimetria de multas administrativas aplicadas pelo Procon quando constatada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A sucumbência recíproca se aplica quando há parcial provimento do pedido, ainda que a penalidade administrativa não seja anulada em sua totalidade.

A correção monetária de multa administrativa reduzida judicialmente deve incidir pelo IPCA-E a partir da decisão que a revisou, enquanto os juros de mora seguem o índice da caderneta de poupança a partir da constituição em mora.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; CPC, art. 85, §11; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.746.210/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27.05.2019; TJES, Apelação Cível nº 0017967-66.2015.8.08.0347, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5004353-63.2019.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
apelação cível
interposta por
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
, vez que irresignado com a sentença proferida nos presentes embargos à execução (id. 10700983), a qual acolheu em parte o pedido, reduzindo o valor da multa aplicada pelo Procon municipal expressada na CDA nº 3494/2018, no montante histórico de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), para R$ 12.000,00. Ainda, determinou-se que o valor reduzido seja acrescido de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança desde a data da constituição em mora, bem como correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da prolação da sentença. Prosseguindo, condenou-se a ora embargante ao pagamento de metade das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito econômico, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado. Por fim, condenou-se o ora embargado em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor do proveito econômico, sem incidência, por ora, de juros moratórios, nos termos do Enunciado da Súmula Vinculante 17, bem como ao pagamento de custas
pro rata
, salientando sua isenção, exceto quanto ao dever de ressarcimento de eventuais despesas da parte contrária.

Em suas razões recursais (id. 10701087), sustenta que a sentença mereceria reforma, vez que reconheceu a legalidade da “tarifa de cadastro” sem observância ao Tema 958/STJ. Ainda, defende que o julgador de origem se equivocou ao reputar ilegal a decisão do Procon ao fazer incidir agravantes nos moldes do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, cuja presunção de constitucionalidade é expressamente mencionada, inclusive com invocação da Súmula Vinculante n.º 10. Prosseguindo, aduz que a sentença não observou os requisitos do Decreto Municipal 11.738/03 e suas alterações, que tratam dos critérios objetivos a serem perquiridos na fixação da penalidade, aduzindo que foram observados no bojo do processo administrativo em testilha. Invoca a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Ainda, argumenta que a correção monetária e os juros de mora foram fixados sem observância do art. 2.º, §§1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, do art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/97. Subsidiariamente, pontua que deve ser reconhecida a sua sucumbência mínima, atribuindo-se o ônus sucumbencial integralmente à instituição financeira apelada. Por fim, irresigna-se contra sua condenação ao ressarcimento integral das despesas do apelado, ante a sucumbência recíproca ora determinada em primeiro grau. Assim, pugna a reforma da sentença para restabelecimento da multa administrativa sob debate.

Contrarrazões em id. 10701090, refutando a argumentação recursal do ente, notadamente por ter sido penalizado em valor totalmente desproporcional com as cobranças questionadas, em um único contrato, nos valores de apenas R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), R$ 1.279,00 (mil duzentos e setenta e nove reais) e R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), pugnando pelo desprovimento do respectivo recurso.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Eminentes Pares, o caso em tela versa sobre a juridicidade da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

Ao que se observa, a multa foi aplicada em razão de práticas abusivas, sejam, imputar ao consumidor cobranças ilegais, consoante reclamação da consumidora ENOEDY DOS SANTOS FERREIRA quanto ao seu contrato de financiamento junto à instituição financeira aqui apelada, o qual se encontra acostado em id. 10700959 (p. 9/17).

Rememoro, ademais, que o débito fiscal impugnado encontra-se inscrito na Dívida Ativa sob o n.º 3494/2018, decorrente do processo administrativo n.º 4123/2011, que culminou na aplicação de multa no valor original de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), considerando abusivas as cobranças de “
tarifa de cadastro no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), serviços de terceiros no valor de R$ 1.279,20 (hum mil duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos) e tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais)
”.

Quanto a fixação da multa, penso que não merece reparos a sentença.

Isto, porque de fato restou violado o direito da consumidora quanto as cobranças de “serviços de terceiros” e “tarifa de avaliação de bens”, sendo corretamente afastada em sentença a abusividade apenas quanto à “tarifa de cadastro”.

Apesar do recurso do município apontar violação pela sentença quanto ao Tema 958/STJ, verifico que dito vinculativo sequer se refere a referida rubrica. Veja-se:

“
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
”

Ademais, consoante o enunciado n.º 566 da Súmula do C. STJ, a tarifa de cadastro, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.º 3.518/2007, que se deu em 30/04/2008, pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Dessa forma, como o contrato que gerou o processo administrativo sob enfoque foi firmado em 2011, é lícita a previsão contratual de cobrança de tarifa de cadastro, mormente porque se deu no início da relação contratual.

Portanto, o fundamento da multa imposta em sede administrativa resta desconstituído, em parte. Apesar disso, ante a cobrança das demais rubricas abusivas, não há como se afastar por completo a penalidade aplicada, que merece ser reduzida, não apenas em razão da causalidade, mas também pelo valor em si se mostrar excessivo.

Neste tocante, apesar da relevância da argumentação recursal, penso que também não merece reforma a sentença.

Apesar das presunções de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, por não se tratarem de presunções absolutas, admitem prova em contrário. Ademais, ressalto ser possível o controle da matéria ínsita ao mérito administrativo pelo Poder Judiciário nos casos em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade, dentre outros.

De certo que dita intervenção não configura violação à separação dos poderes, nem negativa de vigência à legislação municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCON ESTADUAL – MULTA ADMINISTRATIVA – IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – INEXISTÊNCIA DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal; 2. No caso em apreço, em outubro de 2011, uma consumidora relatou ao Procon Estadual que, por volta de julho de 2010, adquiriu um cartão do Banco Bradesco S.A., e verificou a cobrança das anuidades, aproximadamente no valor de R$ 4,00 (quatro reais), mesmo antes do desbloqueio de tal cartão. Assim, foi instaurado processo administrativo, em cujos autos foi imposta uma multa ao Banco apelado, no valor de R$ 71.321,92 (setenta e um mil e trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos); 3. Da simples narração do caso é possível extrair a desproporcionalidade entre a infração administrativa e a multa imposta, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta e a pequena vantagem auferida (art. 57, caput, do CDC). Logo, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir em 70% (setenta por cento) a penalidade, pontuando que, “a Administração Pública Municipal deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa”; 4.
Não procede a alegação de que a redução do valor da multa implicaria indevida incursão no mérito administrativo. Isso porque, mais modernamente, o princípio da legalidade administrativa teve seu conteúdo expandido para abarcar não apenas regras, mas também princípios, devendo eles igualmente serem observados quando da atuação da Administração, tanto é que se passou a falar em princípio da juridicidade. Dessa maneira, quando o Poder Judiciário examina se a Administração Pública agiu de modo razoável e proporcional, não incursiona no mérito administrativo, tão somente verifica se foram atendidos aqueles princípios, em puro exame de legalidade ou, mais modernamente, de juridicidade
; 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001223-24.2017.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções).

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de não guardar correlação entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público. Não verificadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

Sobre o princípio da razoabilidade que deve nortear a atividade administrativa, trago à baila a lição de Hely Lopes Meirelles:

“
Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais. Como se percebe, parece-nos que a razoabilidade envolve a proporcionalidade, e vice-versa. Registre-se, ainda, que a razoabilidade não pode ser lançada como instrumento de substituição da vontade da lei pela vontade do julgador ou do intérprete, mesmo porque 'cada norma tem uma razão de ser'. (...)

No aspecto da atuação discricionária convém ter presente ensino de Diogo de Figueiredo Moreira Neto demonstrando que a razoabilidade 'atua como critério, finalisticamente vinculado, quando se trata de valoração dos motivos e da escolha do objeto' para a prática do ato discricionário. Deve haver, pois, uma relação de pertinência entre a finalidade e os padrões de oportunidade e conveniência.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros Editores, 2005, pág. 93.)

Em relação à proporcionalidade, Odete Medauar leciona que "
[...] o
princípio da proporcionalidade consiste, principalmente, no dever de não serem impostas, aos indivíduos em geral, obrigações, restrições ou sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, segundo critério de razoável adequação dos meios aos fins. Aplica-se a todas as atuações administrativas para que sejam tomadas decisões equilibradas, refletidas, com avaliação adequada da relação custo-benefício, aí incluído o custo social"
. (
MEDAUAR, Odete.
Direito Administrativo Moderno, 9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2005, pág. 150
).

Tendo em conta tais premissas, registro desde logo que o valor da sanção fixada pelo Procon Municipal é excessivo e desarrazoado.

Amparo tal conclusão nos critérios objetivos previstos no art. 57 do CDC, segundo o qual:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Nesse contexto, é importante registrar que a condição financeira do fornecedor afigura-se tão somente em um dos requisitos a serem observados pelo julgador quando da aplicação da penalidade, não podendo ser utilizado como único balizador da medida.

No caso concreto, entendo que apesar da vantagem indevida auferida pelo fornecedor, tal consiste na própria conduta ilícita objeto da imposição da penalidade, caracterizando-se
bis in idem
a aplicação desta agravante.

Ademais, não restou consignada nenhuma circunstância vexatória ou constrangedora ao consumidor que justificasse a imposição de penalidade mais consistente.

Por fim, entendo tal qual o juízo
a quo
que a circunstância agravante aplicada referente à reincidência não restou documentada/provada no processo administrativo, ensejando a impossibilidade de seu cômputo.

Assim, verificando os demais pressupostos do dispositivo supracitado, concluo que a avaliação foi feita de modo equivocado pelo Procon, ensejando no reconhecimento da exorbitância da quantia fixada.

Prosseguindo, ao contrário da tese do município em seu recurso, este E. Sodalício já decidiu, inclusive, que a dosimetria em questão, apesar de previsão em Decreto Municipal, pode configurar no caso concreto ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE REDUZ A PENALIDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2.
Quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto na norma local, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade
. 3. O magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que não comporta modificação. 4. Ainda constitua Certidão de Dívida Ativa, a multa decorrente da atividade fiscalizatória do Procon mantém sua natureza administrativa, não sujeitando-se, portanto, à penalidade do §1º do art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória. 5. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e a condenação do Município ao pagamento das custas, merece reforma a sentença para considerar o proveito econômico de cada uma das partes, devendo ser observada ainda a isenção da Fazenda, conforme tese firmada no Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 24/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0017967-66.2015.8.08.0347, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa).

Destarte, se considerado que as cobranças indevidas forma de R$ 1.279,20 (hum mil duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos) e R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), concluo que não há razoabilidade na manutenção da multa fixada pelo Procon no importe histórico de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), devendo ser mantida a redução levada a efeito pelo julgador primevo, que fixou em R$12.000,00 (doze mil reais).

Nesta senda, sem descurar da característica do ato lesivo praticado, o qual fora de proporção baixa e a inexistência de dano coletivo, tenho que agiu bem o magistrado singular ao reduzir a quantia determinada no âmbito administrativo, estando de acordo com o parâmetro desta C. Corte, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória para reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo Procon deve ser mantida no valor original ou reduzida, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer o índice para correção monetária sobre a multa reduzida; (iii) analisar se, diante da redução da multa, configura-se a sucumbência mínima do Município/Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR A sanção administrativa aplicada pelo Procon, embora legítima, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, os quais determinam que o valor da multa seja adequado à gravidade da infração, à vantagem obtida e à condição econômica do infrator. O Poder Judiciário pode revisar o quantum da multa administrativa para garantir que a sanção cumpra sua função pedagógica sem caracterizar excesso, devendo considerar concretamente a proporcionalidade entre o valor da multa e o dano causado ao consumidor.
No caso em análise, o valor original da multa (R$ 57.272,39) foi considerado desproporcional em relação às tarifas cobradas indevidamente, justificando sua redução para R$ 10.000,00, que se mostra razoável e suficiente para cumprir a função punitiva e dissuasória.
A correção monetária sobre o valor da multa reduzida deve incidir pelo IPCA-E a partir da data da sentença, conforme entendimento consolidado do Tribunal. A redução do valor da multa configura sucumbência recíproca, uma vez que o Apelado obteve êxito parcial em seu pedido, tendo solicitado a anulação ou, alternativamente, a redução do valor da multa, conforme reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recursal. Tese de julgamento: O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido judicialmente quando considerado excessivo em relação ao dano causado. A correção monetária sobre o valor da multa reduzida deve incidir pelo IPCA-E a partir da data da sentença. A redução significativa do valor da multa implica sucumbência recíproca, quando o autor obtém sucesso parcial em seus pedidos de anulação ou redução da sanção. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 0000875-98.2020.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 09/10/2024. TJES, Apelação Cível 0000949-94.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17/05/2024. TJES, Apelação Cível 0019516-48.2014.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 21/03/2024. TJES, Apelação Cível 0020137-78.2013.8.08.0024, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 29/02/2024. (Data: 03/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5025654-27.2023.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Anulação de Débito Fiscal)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade. 2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão. 3
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito
. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. 4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15. 5. Recurso desprovido. (Data: 03/May/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0034948-67.2018.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

Destarte, neste ponto, não há censura a fazer na sentença.

Em evolução, deve irresigna-se o ente público contra a distribuição da sucumbência de forma recíproca, eis que defende ter ocorrido a sua sucumbência mínima.

Todavia, dito argumento merece ser rechaçado, eis que o acolhimento parcial do pedido na sentença, que culminou na redução da multa, atrai a hipótese de sucumbência recíproca por ter sido afastado o pedido principal de anulação da mesma por completo. Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.
Precedentes.
3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.746.210/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

Ainda em relação à verbas sucumbenciais, o ente público aponta equívoco da sentença que, apesar da sucumbência recíproca, teria o condenado ao ressarcimento integral das custas prévias pagas pelo ora embargante. Todavia, da leitura da sentença, verifico que foi determinada expressamente a dita restituição
pro rata
, não merecendo reparos.

Por fim, é importante pontuar que também não merece reparos a sentença quanto aos consectários da condenação, sejam, a correção monetária e os juros de mora.

Em seu recurso, aponta o apelante que a correção monetária e os juros de mora foram fixados sem observância do art. 2.º, §§1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, do art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/97.

Entretanto, observo na sentença que os índices e termos inicias de referidos assessórios legais foram aplicados em consonância com a jurisprudência deste sodalício, segundo o qual deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da apelada para pagamento do débito, consoante, inclusive, a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2. Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E.
[...].
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.
2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Apesar disso, o recorrente aduz que a sentença recorrida viola a prescrição legal quanto ao termo inicial da correção monetária, que seria devida desde o vencimento da multa, não sendo lícito que o fator de recomposição da moeda não incida por todo o período entre dita data e a prolação da sentença.

Todavia, tal linha de intelecção desconsidera que, ao se reduzir a multa, o valor foi arbitrado em sentença com um valor atualizado para o dito momento. Tal, inclusive, já foi objeto de apreciação por este E. Tribunal de Justiça, inclusive em situação envolvendo o Procon do Município de Vitória. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO SANADA.
Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária incidirá pelo IPCA-E a partir do julgamento que a reduziu
, além de juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e Embargado ITAÚ UNIBANCO S/A; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. (Data: 03/Jun/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000001-62.2019.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Ambiental).

Portanto, sem razão a apelação neste ponto, tendo se dado a fixação da correção monetária de forma acertada em primeiro grau.

Ademais, insurge-se o apelante quanto à fixação dos juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, aduzindo que, nos termos previstos no art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997, seriam devidos à razão de 1% ao mês.

Ocorre que o citado art. 4º da Lei Municipal de nº 4.452/1997 foi alterado pela Lei Municipal nº 6.075/2003, a qual versa exclusivamente acerca da alteração da legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), tratando-se, portanto, da hipótese de incidência sobre crédito tributário, que não se amolda ao caso em análise.

Assim, mais uma vez sem razão o recorrente.

Por todo o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios arbitrados na origem, a incidir sobre o proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.